Tribunal: TJDFT
Processo: 0752587-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752587-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA GUIOMAR CAVALCANTE RIBEIRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, aquele constante da decisão de ID 22304047. Acrescenta-se que, indeferida a medida liminar e determinada a emenda à petição inicial, a impetrante informou a perda do objeto, haja vista ter obtido a internação psiquiátrica pretendida. É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. Tendo em vista que foi providenciada a internação da impetrante, no âmbito administrativo, é mister reconhecer a ocorrência da perda do objeto e o consequente esvaziamento do interesse processual, razão pela qual julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Custas pela impetrante. Transitada em julgado, proceda-se à baixa e arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 8 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator